Tribunal: TJMT
Processo: 0014732-08.2018.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014732-08.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BARREIRO - CPF: 703.014.841-04 (APELADO), TEREZINHA PAZETO - CPF: 298.790.431-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO DIAS - CPF: 202.688.718-76 (APELANTE), MARIA APARECIDA BARREIRO - CPF: 703.014.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO
.
INOCORRÊNCIA
.
APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO
.
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA
.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR
.
CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE O
APELANTE
TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
.
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reginaldo Dias
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0014732-08.2018.8.11.0055
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT, condenando-o pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal),
à
pena de 1 (um) ano de r
eclusão, em regime inicial
aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
que foi substituída por uma restritiva de direitos consistente
pagamento de
pena pecuniária, no importe de
1
(um)
salário mínimo
.

O apelante, nas razões que se veem no ID
161423610
, pleiteia a sua absolvição pela prática do crime de receptação
;
e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta narrada na denúncia para a modalidade culposa, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do
bem
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
161423613
, o Ministério Público pugna desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi adotada, n
esta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
166913677
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
161423555
, p. 9
-
1
2
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 04 de agosto de 2018, por volta das 10h,

no estabelecimento "Supermercado BIG MASTER", neste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada MARIA APARECIDA BARREIRO, com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) celular Samsung/Galaxy J7
Neo
, de cor dourada, avaliado em RS

800,00 (oitocentos reais), conforme
Auto Avaliação
acostado aos autos de f.

24 da vítima Terezinha
Pazeto
.

Conforme apurado, na data dos fatos, depois de

realizar suas compras no referido comércio, a vítima dirigiu-se ao caixa e ao passar por este, esqueceu seu celular sobre o balcão.

Em seguida,

Terezinha deixou o interior do

estabelecimento comercial, e após perceber que tinha esquecido seu celular, retornou ao referido supermercado e comunicou o ocorrido a um funcionário, que em buscas nada encontrou
.

Ademais, em diligências feitas pelos policiais

civis ao sistema de filmagens do comércio, constatou-se o momento em que a

vítima esqueceu o celular, e Maria, que vinha logo atrás de Terezinha na fila do caixa, ao perceber, rapidamente pegou referido aparelho e colocou dentro de uma de suas sacolas.

Através das imagens,
os
investigadores

conseguiram identificar e localizar a denunciada, que ao ser abordada em sua residência, confessou à prática do crime, ratificando tal confissão em seu interrogatório de f. 07.

02° FATO.

Consta que no dia 08 de agosto de 2018, neste

município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado REGINALDO DIAS, com consciência e vontade, recebeu, em proveito próprio, 01 (um) celular

Samsung/Galaxy J7
Neo
de cor dourada, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), que sabia ser objetos de crime.

Consta dos autos que o denunciado, mesmo após ser

informado por sua esposa sobre a origem ilícita do objeto, ainda assim, ficou de posse da res furtiva, sendo com ele encontrado no momento da abordagem policial, sendo que após ter formatado o celular, fazia o uso
do mesmo
.

[...]
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do crime de receptação se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 161423555, p. 14),
boletim de ocorrência (ID
161423555
, p.
36-39
),
auto de
apreensão (ID
161423555
, p.
40
),
termo de reconhecimento do objeto (ID 161423555, p. 41),
e
auto de avaliação (ID
161423555
, p.
42
); bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No que concerne à autoria, não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição da prática do delito em alusão, sustentando que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, essa pretensão não deve ser acolhida, porque os elementos de
convicção colhidos na instrução criminal são robustos no sentido de apontá-lo como autor do crime em apuração, estando, dessa maneira, a sua negativa isolada nestes autos.

Como é sabido,
para caracterização
do tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
, basta que o agente tenha condiç
ão
de saber da procedência
ilícita
da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude
da sua origem.

De mais a mais,
impende

ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao
agente
comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, não é crível que o apelante desconhecesse a origem ilícita do aparelho
celular
, porque
ele
confirmou que
o
havia ganhado de presente de sua
mulher
que
, por sua vez, disse que
havia
achado o referido aparelho e não furtado
.

Terezinha
Pazeto
, ao ser ouvida na condição de vítima, declarou perante a autoridade judiciária que no dia dos fatos
foi
até o
super
mercado e ao passar as compras no caixa se distraiu
deixando
o celular no balcão e foi embora. A vítima
r
elatou que
, ao dar falta do aparelho celular retornou até o supermercado e ao questionar a moça que estava no caixa, esta disse que não o viu. Terezinha disse, também, que solicitou que os funcionários do estabelecimento verificassem nas câmeras de segurança, momento em que puderam visualizar
que
uma mulher (mais tarde reconhecida como Maria Aparecida Barreiro) havia pegado seu celular e colocado dentro de uma sacola, deixando o supermercado em posse do referido aparelho.

Em
relação aos fatos em apuração,
Maria Aparecida Barreiro

mulher
de Reginaldo, confessou na fase extrajudicial que furtou o aparelho celular e o entregou ao seu marido, que
o
aceitou sabendo das circunstâncias em que foi adquirido, consoante se infere destes trechos
do
depoimento
daquela
:

[...] QUE, no dia 04/08/2018 a declarante foi fazer compra no supermercado big máster, localizado na rua 01, QUE após pegar
varias
mercadorias dirigiu-se até o caixa e pagou as referidas mercadorias, contudo após pagar e colocar as mercadorias nas sacolas, preparou-se para retirar do referido supermercado,
momento este que percebeu que ao lado do caixa havia um celular; QUE o pegou e colocou dentro da sacola junto com suas mercadorias e quando chegou em casa, disse ao seu companheiro, REGINALDO DIAS; QUE havia achado um celular no balcão do mercado; QUE como seu companheiro precisava de um celular, deu para ele; QUE partir de então, o mesmo passou a fazer uso do mesmo
; QUE nesta data, momento em que estava em sua residência foi abordada por um policial civil e indagada a respeito de furto de celular; QUE a declarante inicialmente não disse que tinha furtado, porém depois de alguns minutos, falou a verdade [...]
.
(Trechos do depoimento extrajudicial de Maria Aparecida Barreiro visto no ID 161423555, p. 20-21).

Destacamos

Por sua vez, o apelante, sob o crivo do contraditório afirmou que sabia que o aparelho celular era achado, mas não tinha conhecimento da maneira como
ocorreu
o fato.
Reginaldo afirmou, ainda,
que
tomou conhecimento de que Maria Aparecida havia achado o referido aparelho no supermercado Big Master após
dois
dias da ocorrência do fato, quando os policiais foram até a sua casa.

Na fase
judicial
,
o policial
civil

Valmir Vieira
Castrillon
confirmou que
a vítima regist
ou
o boletim de ocorrência relatando que esquec
eu
o aparelho celular nas dependências do supermercado Big Master
. O agente público disse, ainda,
que o
apelante
ao ser questionado sobre o aparelho celular de imediato
“meteu a mão no bolso e entregou o aparelho celular pra nós”
,
tendo confirmado, outrossim,
que recebe
u
a

res furtiva
de presente da sua
mulher
,
tendo
esta

afirmado
-lhe
que
havia
achado o referido aparelho,
circunstância, essa, que
revela, claramente, o conhecimento
por parte
do apelante
da
ilicitude
da origem do
bem
.

Além disso, tal fato foi confirmado pelo investigador de polícia civil
Lauri

Romualdo da Silva
que, em juízo, afirmou o seguinte:

[...]
dias depois da ocorrência né, a gente
iniciou as investigações tendo em vista que as imagens que fica no estabelecimento fica por pouco prazo e automaticamente é excluída né. Eu me recordo que a gente, então, empreendeu diligência até o estabelecimento comercial, onde ocorreram os fatos, captamos imagens, passamos a analisar na época e, após isso, a gente empreendeu algumas diligências

logrando êxito em chegar no
endereço da mulher que tinha subtraído o celular. A gente iniciou a entrevista com ela, não perguntou diretamente e só com a entrevista não foi possível pra ela demonstrar arrependimento e afirmar pra nós que de fato teria
pego
, subtraído o aparelho, então a gente, ainda nessa entrevista, falou pra ela olha a gente tem as imagens e mostra a senhora subtraindo esse aparelho celular no supermercado. Aí ela ficou nervosa, ficou assustada, enfim falou “deixa eu ligar pro meu esposo então”. Ele chegou a gente em apartado, me recordo que a gente
entrevistou ele
, e ele apresentou, mostrou um aparelho celular pra nós e coincidiu com o aparelho subtraído, e a gente indagou ele sobre o aparelho, a origem, ele disse
“olha minha esposa me presenteou e ela falou que teria achado esse aparelho e como eu
tava
precisando, eu já mandei até formatar ele, tudo, e
to
utilizando
ele
”

[...]
.

(
Lauri
Romualdo da Silva
, testemunha,
trechos de seu
depoimento judicial, mídia audiovisual constante no ID
161423593
)

Destacamos

Apresentado o conjunto probatório, vê-se que
o dolo inerente ao tipo restou demonstrado, no sentido de que
o apelante

tinha
ciência da origem ilícita do
aparelho
celular

encontrado no supermercado
e que não
agiu
de boa-fé
,
porquanto confessou que deveria ter ido atrás do dono, ou pelo menos
ter
entregado
o bem
para a autoridade policial
.

Logo, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto
o
apelante
não consegui
u
demonstrar que desconhecia a procedência
do
celular
,
Samsung/Galaxy J7
Neo
, de cor dourada
, que foi apreendido
, tampouco que
o
teria adquirido licitamente. E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao
agente
demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circu
nstâncias que norteiam o caso.

A propósito, sobre a temática, este Tr
ibunal de Justiça decidiu que “
[...]
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da
ilicitude do bem.
[...]
”.

(
N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021
e
publicado no DJE de 20.03.2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pel
o
apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a
sua
absolvição

do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo
, não há que se falar em desclassificação
da
conduta
do apelante
para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao
agente
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.0
8.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.
2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o
apelante
estava na posse de produto de
furto
, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
ele

agiu
dolosamente
,
incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no
sentido de que
ele
não tinha conhecimento da origem ilícita do bem apreendido. Todavia, assim não fez.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Reginaldo Dias
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023